Tribunal: TJDFT
Processo: 0740930-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740930-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL BASTOS BRABO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 210636623) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0714921-91.2023.8.07.0018 proposta por MANOEL BASTOS BRABO em desfavor do DISTRITO FEDERAL tendo por base a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, pleiteando o pagamento do benefício de auxílio-alimentação que foi suspenso em janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 188244247) requerendo: (A) a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos da determinação do Tema 1169 do STJ, bem como aguardar o desfecho do Tema n° 1170 da Repercussão Geral do Pretório Excelso; (B) que no mérito, seja determinada a adoção da TR como índice de correção monetária, tal qual consta do título judicial exequendo já transitado em julgado, porquanto há notícia de ação rescisória ajuizada pela contraparte julgada improcedente, conforme exige a jurisprudência do STJ; e após 09/12/2021 pela taxa SELIC; (C) que no mérito seja julgada procedente a presente impugnação, declarando-se o excesso de execução; (, conforme o parecer e a planilha de cálculos em anexo; (D) seja a condenação do Auxílio Alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. Por decisão, o ilustre Juízo a quo indeferiu a suspensão do processo, declarou que o título judicial exequendo abarca tão-somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997 e, ao final, declarou: "Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997" (ID 189753343). No curso da ação, o ilustre Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: "Considerando a informação do DF de que não interpôs agravo em decorrência da Decisão de ID 189753343, determino à secretaria que certifique essa preclusão e, após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor integral devido no feito conforme a referida decisão. Após, embora a discussão acerca dos parâmetros de cálculos já esteja preclusa, abra-se nova vista às partes para ciência, pelo prazo de 5 dias, e posterior homologação" (ID 206256417). Com a elaboração dos cálculos pela contadoria (ID 207960578), o DISTRITO FEDERAL então impugnou os cálculos mencionando que a taxa SELIC já englobaria a correção monetária e os juros moratórios, deve incidir de forma simples, tão somente sobre o valor principal corrigido, excluído o montante relativo aos juros de mora, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O ilustre Juízo a quo proferiu então a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Retornam os autos após a elaboração pela Contadoria Judicial no ID 207960578, com posterior ciência das partes. Conforme o já registrado no Despacho de ID 206256417, a discussão quanto ao valor devido no feito já está preclusa, razão pela qual deixo de apreciar o pleito de ID 210386260 apresentado pelo executado. Nesse contexto, homologo o valor apresentado pela Contadoria Judicial no ID 207960578, correspondente ao total de R$ 20.868,00 (vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais)" (ID 210636623). Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpõe o presente agravo de instrumento alegando que a decisão estaria equivocada ao não conhecer da impugnação, sob o fundamento de preclusão, pois a matéria discutida envolveria recursos pertencentes à coletividade, constituindo matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e a manutenção dos cálculos nos moldes fixados resultaria em enriquecimento sem causa à parte adversa. Quanto à declaração de preclusão, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsideraria a natureza indisponível da impugnação oposta pela Fazenda Pública. Alega que a correção monetária e os juros de mora seriam consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública e podendo ser analisados até mesmo de ofício. Transcreve trecho do acórdão do STJ no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. No tocante ao mérito, o agravante argumenta que a contadoria judicial teria aplicado a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros), o que configuraria anatocismo; que a SELIC já englobaria juros e correção monetária, e sua aplicação cumulada com outros índices resultaria em indevida majoração dos valores. Cita o enunciado no 121 da Súmula do STF: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. O agravante sustenta que o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ extrapolaria os limites de regulamentação do CNJ, estabelecendo forma de aplicação da SELIC que contrariaria entendimento consolidado do STF quanto à vedação de anatocismo e que a norma afetaria a gestão fiscal e a dívida pública dos entes subnacionais, violando o princípio da separação dos poderes. O agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão recorrida desconsideraria o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos e que a execução sobre valores controvertidos geraria grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e não a Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que esta última seria inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado; devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Assinalo que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De partida, sem açodamento de avançar sobre o mérito da questão devolvida ao Tribunal, porquanto defeso fazê-lo neste momento processual incipiente, mas, desde logo necessário observar que, em tese, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício se sujeitam a preclusão, de modo que, tendo o Juiz singular decidido, na decisão de ID 189753343, que a Selic deveria ser aplicada a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, competia à parte interessada manifestar oportunamente a sua insurgência. De fato, as questões relacionadas a fixação de termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora encerram a condição de matéria de ordem pública, todavia, não retira à parte interessada do ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. Sendo assim, uma vez positivada determinada disciplina e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, a jurisprudência considera inadmissível a revisão do julgado, porquanto operada a preclusão. Nesse sentido, acórdão de minha relatoria: "1. Mesmo as matérias cognoscíveis de ofício se sujeitam a preclusão, de modo que, uma vez constando expressamente do título judicial o parâmetro objetivo do termo de incidência dos juros de mora a partir da publicação da sentença, competia à parte interessada manifestar oportunamente a sua insurgência. 2. As questões relacionadas a fixação de termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora encerram a condição de matéria de ordem pública, todavia, não retira à parte interessada do ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica" (Acórdão 1779884, 07356416720228070001, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023). Desse modo, em tese, fazendo um juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator